Tribunal: TJBA
Processo: 8000439-27.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8000439-27.2019.8.05.0022

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTES: RAUL JACOBSEN RODRIGUES e OUTROS

Advogado: MÁRCIO ROGÉRIO DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogados: LOUÍSE RAINER PEREIRA GIONEDIS, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COOBRIGADOS. SÚMULA Nº 581 - STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que rejeitou Embargos à Execução, nos quais os Executados alegaram excesso do montante exequendo, ilegalidade de encargos contratuais e requereram produção de prova pericial contábil, indeferida pelo Juízo de origem, bem como suscitaram a sujeição do crédito à Recuperação Judicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se o feito recuperacional do devedor principal impede o prosseguimento da Execução em face de coobrigados; e estabelecer se o indeferimento da prova pericial contábil, diante da controvérsia sobre os valores executados, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Afasta-se a preliminar de ausência de impugnação específica, pois os Recorrentes enfrentaram os fundamentos da decisão, inclusive, quanto à prova pericial,
ao
excesso de Execução e
aos
encargos contratuais, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

4. Rejeita-se a alegação de caráter protelatório do Apelo, ante a inexistência de demonstração de intuito meramente dilatório.

5. A Recuperação Judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da Execução contra coobrigados, fiadores ou avalistas, nos termos da Súmula nº 581 - STJ e da jurisprudência consolidada, que preserva as garantias e os direitos do credor contra terceiros.

6. A controvérsia acerca de excesso de execução, encargos contratuais e evolução do débito demanda análise técnica especializada, tornando pertinente a produção de prova pericial contábil.

7. O indeferimento da perícia, apesar da apresentação de memória de cálculo divergente e impugnação específica dos valores, compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

8. A complexidade da matéria e a natureza técnica da discussão impedem o julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução.

9. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos fólios à origem, restando prejudicadas as demais questões de mérito.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso provido.

––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.101/2005, arts. 49, § 1º, e 59, caput; CPC, arts. 370 e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 581; STJ, REsp nº 1.326.888, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08/04/2014; STJ, AgInt no REsp 2.139.439/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 19/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000439-27.2019.8.05.0022
,

oriundos da
3
ª Vara
dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Barreiras
, tendo como Apelantes
RAUL JACOBSEN RODRIGUES
e
OUTROS
, sendo Apelado
o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
.